Tribunal: TJMT
Processo: 0002013-57.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002013-57.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), J. P. RODRIGUES - EMBALAGENS - ME - CNPJ: 07.010.053/0001-32 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ARMAZENAMENTO DE CARVÃO EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL, DESACOMPANHADA DE GUIA FLORESTAL –
PRELIMINAR:
REQUERIMENTO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO –
QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO. C
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
J. P. RODRIGUES EMBALAGENS - ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 10.543,02 (dez mil, quinhentos e quarenta e três reais com dois centavos), correção monetária pelo INPC a partir do auto de infração e taxa de juros com percentual previsto no art. 406, do CC, a partir da citação válida e ao pagamento do valor de R$ 8.595,00 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais), a título de danos morais difusos, corrigido pelo INPC a partir da sentença e taxa de juros com percentual no art. 406 do CC a partir do evento danoso. Outrossim, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais.

Proposto Embargos de Declaração, visando sanar omissão, para que se reconhecesse o direito de se produzir prova em audiência.

Apresentada contrarrazões aos embargos, pugnando por sua rejeição total.

O Juízo “a quo”, em síntese, rejeitou os embargos de declaração.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que, restou cerceada a defesa no que diz respeito a aplicação errônea do julgamento antecipado da lide, de modo que, julgando o pedido do autor procedente sem a prévia oitiva da testemunha e a correta instrução processual, sendo expresso este pedido na fase acertada para tanto, claramente feriu o contraditório e a ampla defesa.

Assevera que, não produziu as provas que pretendia, pois a oitiva das testemunhas arroladas eram de suma importância para o desenrolar da situação de fato e, assim, poder punir ou não o individuo causador de suposto e eventual dano alegado.

Destaca que, recebeu o carvão vegetal de boa-fé devidamente embalado e com a nota fiscal, porquanto os postos fiscalizadores não barraram o emissor da nota fiscal pela falta de guia de transporte florestal e nem foi punido, embora tenha deixado de pagar o DAR e assim não incluir no sistema fiscalizador do Estado a baixa do crédito de reposição/saldo do produto, conforme art. 17, do Decreto n. 7.773/2006.

Pontua que, efetuou o pagamento de uma multa no valor de R$ 8.595,00, devendo ser levado em conta que o Estado obteve proveito econômico e o fim pedagógico foi cumprido.

Afirma que, a sentença errou ao promover acolhimento na alegação de ter o réu que pagar por suposto dano não causado, porque não teve participação alguma no fato, porquanto a falta de Guia Florestal e o controle de saldo do produto Vegetal no sistema estatal denominado SISFLORA, não era ou é legalmente de responsabilidade do réu, mas, do emissor da Nota Fiscal, ocasionando somente que a única irregularidade foi ter armazenado o carvão em local diverso, cuja sanção foi aplicada pelo Estado em razão da multa acima referendada ter sido paga.

Argumenta que,
“
explicitado está na legislação do Estado e demonstrado nos autos pela peça contestatória e neste Recurso, que a unidade de medição quando do lançamento da nota é por peso do carvão vegetal, oque NAO ocasiona conferência total e precisa com a medição feita em metro cúbico pelo fiscal Pablo H. Vilas Boas, que foi requerido para ser ouvido em Juízo sobre tal vertente, mas, o Juízo de piso negou”
.

Obtempera que,
nenhum dolo houve pela Recorrente em causar qualquer dano, seja material de degradação ambiental ou moral coletivo, porque estão inexistentes e improvados nos autos desta Ação Civil Pública.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação para, preliminarmente, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oitiva das testemunhas arroladas, pela violação ao contraditório e ampla defesa. No mérito, seja a sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos da parte autora
. Subsidiariamente, pela minoração da multa para o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para cada dano.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 86450466)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença vergastada. (id. 92619962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Das razões recursais, extrai-se que o apelante arguiu, em preliminar, que restou cerceada a sua defesa no que diz respeito a aplicação errônea do julgamento antecipado da lide, já que a oitiva das testemunhas arroladas eram de suma importância para o desenrolar da situação de fato.

Pois bem.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Da sentença exarada, em síntese, extrai-se que:

“[...] Não havendo a necessidade de produção de outras provas, eis que as já constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo sentença”.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, sendo reclamado pelo apelante que haviam questões controvertidas à serem elucidadas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente seria possível nos casos em que evidente a desnecessidade de produção probatória.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal" (STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

Com efeito, considerando que fora oportunamente requerida a produção de provas para elucidação dos fatos e, sendo estas dispensadas pelo juízo sentenciante, sobrevindo a condenação daquele que a requereu, o reconhecimento de sua pretensão recursal é medida de rigor.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
apresentada pelo Apelante, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos à Vara de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022